Tribunal: TJSP
Processo: 0030827-58.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Majoração – Posicionamento favorável da Turma Julgadora em Sessão telepresencial – Omissão – Demais questões apresentadas - Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Majoração – Posicionamento favorável da Turma Julgadora em Sessão telepresencial – Omissão – Demais questões apresentadas - Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0030827-58.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante GUILHERME SZABO BAZANELLI, é embargado CLUB
ATHLÉTICO PAULISTANO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
E SÁ DUARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030827-58.2018.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 0030827-58.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Guilherme Szabo Bazanelli
Embargado: Club Athlético Paulistano
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35.508)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Honorários
advocatícios
Majoração – Posicionamento
favorável da Turma Julgadora em Sessão
telepresencial
Omissão
Demais questões
apresentadas
-
Ausência
dos
requisitos
prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil
Decisão clara e objetiva

Caráter infringente No caso, sem hipótese para
o reexame do mérito da causa.
Embargos
de
Declaração
parcialmente
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUILHERME SZABO BAZANELLI (fls. 466/469) contra o v. acórdão retro, que
negou provimento aos recursos do ora embargante e do CLUBE ATHLETICO
PAULISTANO.
O embargante aponta omissão no v. aresto.
Argumenta que o laudo pericial constatou, efetivamente, o nexo causal entre a
doença alegada e as atividades laborativas do autor; e ainda, que houve
comunicação ao treinador sobre a incapacidade que o acometia.
Aduz,
outrossim,
que
houve
pronunciamento
expresso da Turma Julgadora, em Sessão telepresencial, quanto à majoração
dos honorários advocatícios.
Por esses motivos, postula o acolhimento dos
embargos, com efeito modificativo.
É o relatório.
Em relação ao tópico de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030827-58.2018.8.26.0100/50000
3
materiais decorrentes da incapacidade que acometeu o autor, o v. aresto
decidiu a questão de forma clara e objetiva, no limite possível de devolução,
considerada a natureza da decisão impugnada e do necessário ao julgamento
da questão.
Conforme constou do v. acórdão:
“Em resposta aos quesitos formulados pelas partes,
o perito informou que não há nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo
autor e a doença alegada. Reiterou tratar-se de “doença degenerativa que
evolui para a cronicidade independente da atividade laborativa e do tratamento
médico implementado”.
Em diversas outras passagens, repete o perito: “Não
há elementos médico-legais, ocupacionais e previdenciários que demonstrem a
ocorrência de nexo causal ou concausal entre a incapacidade laborativa do
reclamante e suas atividades desenvolvidas na vigência do contrato laboral
com a reclamada” .
Não fosse isso, embora fosse obrigação do réu
oferecer ao autor integral assistência médica, consta do contrato firmado entre
as partes ser obrigação do atleta “informar ao Departamento Médico todas as
lesões, contusões ou doenças que sofra e que, por qualquer razão, não sejam
constatadas pelos profissionais do C.A. Paulistano”, bem como “em caso de
lesão, cumprir todas as medidas de tratamento determinadas pelo
Departamento Médico do C.A. Paulistano (presença pontual em sessões de
tratamento, submissão a exames médicos, uso de medicamentos indicados,
etc.)” (cláusula terceira, II, “m” e “n”, fls. 11 e 11v).
De acordo com a petição inicial, já em abril de 2014
o autor fora diagnosticado com hérnia de disco (fls. 2v). Os documentos de fls.
6v/7v, porém, nada mencionam neste sentido.
E não há nos autos prova cabal de que o autor
tenha levado ao conhecimento do departamento médico as dores que sentia
ou a doença de que sabia ser portador.
A MM. Juíza a quo anotou adequadamente que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030827-58.2018.8.26.0100/50000
4
ponto, a prova oral produzida não diverge dos demais elementos dos autos:
“Se por um lado as testemunhas do autor confirmam a existência de queixas
ao treinador, de forma genérica, acerca de dores nas costas, por outro,
informam que poderiam contatar diretamente os médicos”.”
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Código de
Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no caso
concreto.
Pelo que se depreende, o embargante pretende o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que faltou no tópico específico em tela.
Por outro lado, e relativamente à majoração dos
honorários advocatícios, razão cabe ao embargante.
Com efeito, na Sessão de Julgamento realizada em
31.08.2020, houve manifestação dos demais Desembargadores, membros da
Turma Julgadora, no sentido de majorar os honorários para o percentual de
17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, com a qual
concordou este Relator.
Portanto, os embargos ficam acolhidos neste tópico,
e passam a integrar o v. acórdão, a fim de que os honorários advocatícios
sejam majorados para o percentual de 17% (dezessete por cento), nos termos
do artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, levando-se em consideração o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido
Pelo exposto, acolho em parte os embargos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030827-58.2018.8.26.0100/50000
5
termos acima explicitados.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator